Tribunal: TJPA
Processo: 0809652-07.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSO Nº 0809652-07.2024.8.14.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. JUÍZO SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA. RELATOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA COMUM (JÚRI). LAUDO PERICIAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809652-07.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

INTERESSADO: JOVANE FERREIRA VALE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809652-07.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

JUÍZO SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA COMUM (JÚRI). LAUDO PERICIAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM.

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará e suscitado o MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Santa Izabel do Pará, referente aos autos do processo de n.º 0801523-31.2022.8.14.0049.

Os autos foram distribuídos para o Juízo de Direito da
Vara de Juizado Especial Criminal
de Santa Izabel, que acatando manifestação ministerial declinou da competência em decisão (Num. 20075337 - Págs. 1-2), pela possível configuração do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, com o requerimento de aditamento da denúncia. Assim, diante do que fora colhido em audiência, teria se evidenciado a incompetência do juízo da Vara do Juizado Especial Criminal para o processamento do feito.

Ao receber o feito, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, após manifestação do Ministério Público (Num. 20075362 - Págs. 1-3), suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, por entender que os elementos probatórios colhidos (oitiva da vítima e o exame de corpo de delito) limitam-se a descrever lesões corporais de natureza leve (Num. 20075363 - Págs. 1-2).

Consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id. 18402911 - Págs. 1-7) para que seja declarado competente o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Santa Izabel do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O juízo suscitado acolheu a manifestação ministerial, que apontou a possível configuração do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal. O juízo suscitante, por sua vez, fundamenta-se no laudo pericial que indica lesão corporal leve (Num.

Num. 20075355 - Págs. 1-2).

Pois bem.

De fato, inexiste o
animus necandi
na conduta dos indiciados, pois não há provas nos autos que levasse, ao menos a presumir, a conduta de tentativa de homicídio. Além disso, o laudo pericial informa lesão corporal leve.

Sobre o tema, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE POSSAM AFASTAR O ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE AFERIDA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MACAU/RN, SUSCITANTE.(TJ-RN - CJ: 08023161820238200000, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/05/2023). Grifo nosso.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSENSO ENTRE OS JUÍZOS DA 1ª E DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NATAL/RN. CRIME PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI AFASTADA, ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO QUE COMPETE À JUSTIÇA COMUM.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RN - CJ: 08045856920198200000, Relator: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ademais, tal contexto, conforme bem referiu o representante do
parquet
, ainda que se assuma a intenção de matar, indicar-se-ia a desistência voluntária, de forma que os réus responderiam, no máximo, pelos atos já praticados, os quais não têm conotação de crime doloso contra a vida.

Em suma, à toda evidência, não se trata de delito que atraia a competência privativa do tribunal do Júri, razão pela qual deve o feito ser processado no juizado especial criminal.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL -
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JÚRI - CONSELHO DE SENTENÇA -DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1) Em face do art. 60 da Lei nº 9.099/95, de natureza material e com base constitucional, é competente para julgar delito decorrente da desclassificação pelo Conselho de Sentença - no caso lesão corporal leve - o Juizado Especial Criminal. Precedentes do STJ.
2) Conflito negativo de competência julgado improcedente, para, em consequência, determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. (TJ-AP - CC: 00001012820138030000 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 07/08/2013, Tribunal)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LAUDO PERICIAL ATESTA SOMENTE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concluindo o laudo pericial pela existência apenas de lesões corporais de natureza leve, os fatos imputados devem ser desclassificados para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do CP, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a aplicação da Lei nº 9.099/95, dada a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar os crimes de menor potencial ofensivo.
2. Considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais, a autoria delitiva deve ser apreciada pelo juízo natural competente, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0700992-84.2020.8.07.0021 1761698, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/10/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitado, Vara do Juizado Especial Criminal de Santa Izabel do Pará, como o competente para processar e julgar o feito.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 11/09/2024